Tribunal: TJBA
Processo: 0535755-54.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535755-54.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALTAMIRO CONCEICAO OLIVEIRA e outros (7)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO PARA OBJETAR DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO
RECURSO DE APELAÇÃO
QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ORA AGRAVANTE, COM BASE NO TEMA 2 - IRDR nº
0006410-06.2016.8.05.0000
.

AS RAZÕES DEDUZIDAS PELA PARTE AGRAVANTE NESTE AGRAVO INTERNO, ACERCA DA
REAJUSTE DA GAP AO TEMPO DO REAJUSTE DO SOLDO,

NÃO ENSEJAM MODIFICAÇÕES, SOBRETUDO PORQUANTO NENHUM
FATO NOVO FOI DEBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0535755-54.2016.805.0001, em que figuram como parte Agravante

ALTAMIRO CONCEIÇÃO OLIVEIRA e OUTROS,

e parte Agravada
ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça